Tribunal: TJBA
Processo: 8014208-71.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8014208-71.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ROSANE SANTOS SOUSA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. CONCURSO PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. IMPETRAÇÃO DENTRO PRAZO LEGAL CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 120 DIAS APÓS A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA É SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO DIREITO VINDICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 STF. SERVIDORES CEDIDOS POR OUTROS PODERES. ESTAGIÁRIOS. TERCEIRIZADOS. INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS A JUSTIFICAR A FORMAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. APOSENTADORIAS. PRETERIÇÃO. POSIÇÃO DA CANDIDATA POSTERIOR AO NÚMERO DE VAGAS. I- A impetração de Mandado de Segurança que visa a atacar suposta omissão perpetrada pelo Presidente deste Sodalício relativamente à nomeação para cargo ao qual se considera aprovado o impetrante, em atenção à jurisprudência dominante, é regular, uma vez que, neste particular, há decurso do prazo a partir da expiração da validade do certame. II- A documentação que instrui a Exordial é bastante para dar suporte ao quanto alegado - independentemente de esta prova demonstrar ou não o direito líquido e certo. III- A tese elementar do writ é a alegação da existência de 1535 cargos de Técnico Judiciário existentes com ocupação irregular por servidores requisitados, estagiários e terceirizados, além do o número de cargos declarados vagos pela Corte. IV- A declaração do próprio ente da Administração Pública informando a existência de 1308 cargos vagos não induz à preterição e, consequentemente, não forma direito líquido e certo para o impetrante, porque o recrutamento de pessoal em tal caso está atrelado à discricionariedade administrativa, segundo precedentes das Cortes de Revisão. V- De acordo com o STJ, “A paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame” (AgInt no RMS 52.353/MS) VI- A preterição decorrente das aposentadorias somadas ao número de vagas de candidatos nomeados não alcança a posição da candidata/impetrante. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014208-71.2019.8.05.0000, sendo impetrante ROSANE SANTOS SOUSA e impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora.